Tribunal: TJDFT
Processo: 0750385-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0750385-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA AGRAVADO: IGOR DOUGLAS DOS SANTOS SOARES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por G44 Brasil S.A. e outros(as) contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 77323066 dos autos de origem) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Igor Douglas dos Santos Soares em desfavor dos agravantes, determinou: (...) que seja oficiado ao Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Santa Terezinha de Goiás - GO para que faça constar na matrícula no 132 (ID 76843996) a anotação de existência da presente ação de conhecimento ajuizada em face da ré JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, já qualificada nos autos, bem como para que seja anotada a indisponibilidade do imóvel para fins de garantir futura execução nos presentes autos. Eventual penhora do imóvel indicado será efetivada na fase própria, caso se confirme a constituição do crédito postulado em favor do autor por meio da sentença e for iniciado o seu cumprimento. Nas razões recursais (ID 21656729), os agravantes argumentam que não podem demandar sem prejuízo do sustento próprio. Acrescentam que não podem arcar com o pagamento de custas e demais despesas processuais sem o comprometimento das suas atividades, em decorrência da “falta de liquidez das empresas e dos sócios, bem como pelos bloqueios em contas, arrestos em seus bens móveis e imóveis”. Destacam que “vem sofrendo alta demanda de ações judiciais” e que a “quase a totalidade dos processos pleitearam bloqueio de contas dos requeridos, o que vem sendo deferido pelos magistrados”, razão pela qual se encontram impossibilitados de exercer o direito à ampla defesa e contraditório sem prejuízo financeiro. Requerem, assim, seja concedida a gratuidade da justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade na fase recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. Em que pesem os argumentos recursais, reputam-se ausentes os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça no presente caso. O Código de Processo Civil prevê, em seus arts. 98 a 102, novo regramento para concessão do mencionado benefício, trazendo importantes modificações quanto ao tema. Nesse diapasão, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC, estabelecem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física ou jurídica induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, e, sim, relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. A mencionada norma deixa claro que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de Justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Na espécie, observa-se que, embora haja notícia de bloqueio judicial de contas bancárias e veículos vinculados à agravante Joselita de Brito de Escobar (IDs 21656757 a 21657459), é possível constatar movimentações em conta bancária na Caixa Econômica Federal (ID 21657463) e no Banco Bradesco S.A. (IDs 21657464 e 21657465), ambas vinculadas à pessoa jurídica G44 Brasil S.A., também agravante, cujos montantes superam a dezena de milhões de reais, ainda no mês de outubro de 2020, o que, a princípio, afasta a alegada condição de hipossuficiente necessária para a concessão do benefício. Ademais, verifica-se que a parte agravante é constituída por 9 (nove) pessoas jurídicas e 2 (duas) pessoas físicas, em litisconsórcio, sendo que foram apresentadas informações patrimoniais somente relativas à Joselita de Brito de Escobar e G44 Brasil S.A., de forma que não se vislumbram nos autos elementos suficientes para afirmar, com segurança, que nenhum dos agravantes dispõe de meios para arcar com as custas e despesas processuais. Nesse aspecto, é certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a referida análise deve ser feita caso a caso, não só a partir da alegação da condição de hipossuficiência, mas também, no caso de pessoas jurídicas, da efetiva comprovação da alegada situação, a teor do enunciado n. 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça[1]. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados desta e. 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de consignação de pagamento que A decisão agravada indeferiu a gratuidade judiciária pretendida pela autora, ora recorrente. 2. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". 2.1. Diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3. Diz a Súmula 481 do STJ que: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3.1. Portanto, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. 4. Jurisprudência: "A egr. Corte Especial, na sessão de 02.08.2010, passou a adotar a tese já consagrada STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. Precedente: EREsp no 603.137/MG, Corte Especial, de minha relatoria, DJe 23.08.10.' 2. - Agravo Regimental não provido." (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 23/11/10). 5. No caso, intimada a comprovar a necessidade da gratuidade judiciária, a autora juntou aos autos o balanço patrimonial de 2018 e Demonstração do Resultado do Exercício, além do extrato de conta corrente, que demonstram a possibilidade de arcar com as despesas processuais. 5.1. Tem-se que na hipótese não ficou clara a situação de impossibilidade de pagamento das custas pelos agravantes. Logo, imperiosa a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a gratuidade judiciária à recorrente. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1262714, 07058121520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado da Súmula no 481/STJ). 3. Na espécie, não há como aferir a alegada incapacidade econômica tomando por base tão somente os limitados extratos trazidos, alguns sequer datados; fazendo-se necessário cotejá-los com o patrimônio da pessoa jurídica. 4. Deixando a agravante de provar sua impossibilidade de suportar o pagamento das custas processuais, o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1134844, 07087253820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, os fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do benefício pleiteado. 3. Desse modo, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça nestes autos. Nos termos do art. 99, §7o, c/c art. 1.017, §3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo interposto. Se cumprida a diligência, retornem conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Enunciado n. 481/STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.